Tribunal: TCU
Processo: 014.950/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Demissão de cerca de 30 a 40 empregados da ADAPS sem motivação.DENÚNCIA DE DEMISSÕES IMOTIVADAS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §2o, DA LEI FEDERAL No 13.958, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EQUIPARAÇÃO DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIAS À SAÚDE - ADAPS (SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE SEGUNDO GRAU) À FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO OU ÓRGÃO PÚBLICO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF/88. PRECEDENTE DO TST. RISCO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. )

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primaria à Saúde - Adaps, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, com vistas a prevenir demissões imotivadas, após processos seletivos públicos que respeitem os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 21, § 2o, da Lei 13.958/2019, que a inexistência e/ou a falta de transparência do Regulamento de Pessoal da Adaps pode caracterizar descumprimento do art. 36 do Estatuto da Adaps (Res. SAPS/MS no 1/2021) e pode ensejar a invalidade das ações fundamentadas no art. 2o, inc. VII, da Res. GM/MS no 2, de 24/3/2023, que exige a observância a esse regulamento; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primaria à Saúde - Adaps e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.950/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primaria à Saúde - Adaps. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.